Tribunal: CARF
Processo: 16327.001329/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001329/2010-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 254/273, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de pagamento de contribuições sociais previdenciárias relacionados ao
período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
1. O PT no 16327001329/2010-25 (Debcad no 37.298.523-8), no valor de R$
2.248.948,56 ( dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e
oito reais e cinqüenta e seis centavos), consolidado 28/09/2010, correspondente a
contribuição social destinada ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, incidente sobre as verbas pagas a título de vale transporte pago em dinheiro,
abono único, PLR – Participação nos Lucros e/ou Resultados e bônus de contratação e
permanência, para o período 03/2005 a 12/2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001329/2010-25
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001329/2010-25

2. O relatório fiscal de fls. 51/67, informa em síntese:
A) VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO
2.1. Foi constatado pela Auditoria Fiscal que a empresa remunerava seus segurados
empregados em Folha de Pagamento, a titulo de Vale transporte, contrariando os
dispositivos legais pertinentes, sendo os valores contabilizados nas seguintes contas
contábeis: 8254.083 — Vale Transporte/Bilhetes e 8254.085 — Vale Transporte.
2.1.1. O contribuinte é parte do processo judicial n° 2001.03.99.000006-2, que teve
origem no Mandado de Segurança n° 96.0006508-0. Frisou a Fiscalização que a liminar
foi cassada, logo, o crédito tributário referente ao vale-transporte encontra-se exigível,
não havendo óbice a constituição do presente crédito previdenciário que tem por fato
gerador o pagamento aos segurados empregados de remuneração sob a forma de vale
transporte em pecúnia.
B) ABONO ÚNICO
2.2. Foi constatado pela Fiscalização, por meio das Folhas de Pagamento e dos
Registros Contábeis, apoio financeiro a empregados sob a forma de concessão de
"Abono Único".
2.2.1.Observou, ainda, a Fiscalização que a concessão dessa verba decorre de obrigação
prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, que nada mais é do que a junção de
vontades, cuja vigência restringe-se as partes que a subscreveram, não produzindo
qualquer efeito perante o fisco.
2.2.2. A base de cálculo, utilizada para o cálculo do crédito previdenciário, é composta
pelo levantamento "01 — Abono Único". O valor do Abono Único que compõe este
lançamento foi extraído dos seguintes elementos: Resumo Geral da Folha de
Pagamento: rubrica 006529 — Abono Único.
C) PLR – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
2.3. Na auditoria-fiscal realizada foi constatado o pagamento de incentivos aos
segurados empregados sob a forma de Participação nos Lucros ou Resultados. Os
pagamentos das participações foram realizados com base tanto nas Convenções
Coletivas de Trabalho — CCT quanto nos Planos Próprios mantidos pelo contribuinte.
2.3.1. Foram utilizadas as seguintes rubricas da folha de pagamentos para remunerar os
segurados empregados: 005003 — Adiant.Part.C.Result., 005028 — Dit. PR/PB
Credicard, 005030 — Part. Res. Qto. Custa, 005158 — Antecip.Part.C.Result, 005958
— Antecipação PLR CCT, 005974 — PLR Convenção Coletiva, 005993 — Particip.
Resultados, 006430 — Compl. PR e 006431 — Compl. PLR.
2.3.2. Foram utilizados os seguintes parâmetros para os pagamentos da participação nos
lucros ou resultados com base nas CCT's, que foram pactuados com os Sindicatos dos
Empregados em Estabelecimentos Bancários:
I – Das Convenções Coletivas de Trabalho - CCT
a) Convenção PLR 2005/2006:
- Pagamento, até 03/03/2006, limitado ao valor individual de R$ 5.310,00 (Cinco mil
trezentos e dez reais);
- Se o total da participação for inferior a 5% (cinco por cento) do Lucro Liquido do
exercício de 2005, há uma majoração do valor, limitado individualmente a R$ 10.620,00
(Dez mil seiscentos e vinte reais); e - Antecipação, em 10/2005, do valor individual
máximo de R$ 2.655,00 (Dois mil e seiscentos e sessenta e cinco reais).
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001329/2010-25

b) Convenção PLR 2006/2007:
- Antecipação, em 10/2006, do valor individual máximo de R$ 5.496,00 (Cinco mil
quatrocentos e noventa e seis reais).
c) Acordo Coletivo celebrado em 21 de dezembro de 2005 com a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Instituições Financeiras CNTIF que prevê um
adiantamento em dezembro de 2005;
d) Acordo Coletivo celebrado em 08 de fevereiro de 2007 com a Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro — CONTRAF que prevê uma
antecipação em 08/2006 do valor de R$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais).
II - - Dos Planos Próprios Mantidos pelo Contribuinte
2.3.3. Regularmente intimado através dos Termos de Inicio de Procedimento Fiscal e
Termo de Intimação Fiscal n° 01 (anexos a este Relatório Fiscal), foram apresentados à
fiscalização os seguintes programas de participação nos resultados mantidos pelo
contribuinte:
a) Documento elaborado pela Superintendência de Remuneração, denominado
Programas de Participação dos Resultados 2005; e
b) Documento elaborado pela Superintendência de Remuneração, denominado
Programas de Participação dos Resultados 2006.
2.3.3.1. Os programas elaborados pela Superintendência de Remuneração, descumpriu a
legislação aplicável, não demonstrou a participação dos funcionários na sua elaboração,
tampouco a participação de representante sindical da categoria.
2.3.3.2. Os programas são apresentados como "Sistemas de Remuneração Variável",
conforme se verifica em seus índices: "Parte 1 — Sistemas de Remuneração Variável".
2.3.3.3. Tanto no programa de 2005 como no de 2006 não há aposição de assinaturas,
sejam elas da comissão de empregados, do representante sindical, e até mesmo dos
representantes legais da autuada. Também não se faz menção a datas dos acordos.
2.3.3.4. Os programas elaborados pela Superintendência de Remuneração prevêem a
participação dos empregados nos resultados.
2.3.3.5. Não constam protocolos de arquivamento dos programas no sindicato
representativo da categoria.
2.3.3.6. A partir dos documentos apresentados não foram observados os seguintes
requisitos legais:
a. Participação dos empregados na elaboração dos planos;
b. Participação do representante sindical na elaboração dos planos;
c. Metas pactuadas previamente entre as partes;
d. Arquivamento dos programas no sindicato representativo da categoria.
2.3.4. Concluiu a Fiscalização que o pagamento de parcela referente a participação nos
lucros ou resultados que não observe os ditames da legislação especifica, seja através de
convenção coletiva de trabalho seja através de plano próprio mantido pelo contribuinte,
como é o presente caso concreto, integra o salário de contribuição, devendo sobre esses
valores incidir as contribuições previdenciárias.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001329/2010-25

2.3.5. A base de cálculo, utilizada para o cálculo do crédito previdenciário, é composta
pelo levantamento "02 — Participação nos Lucros dos Empregados".
2.3.6. Os valores da Participação nos Lucros ou Resultados que compõe este
lançamento foram extraídos dos seguintes elementos:
I - Resumos Gerais das Folhas de Pagamento:
a) rubricas de pagamento:
- 005974 (referente A Convenção Coletiva);
- 005993 (referente ao Plano Próprio);
- 005958 (referente à Convenção Coletiva);
- 005158 (referente à Convenção Coletiva);
- 005028 (referente ao Plano Próprio);
- 005003 (referente a Convenção Coletiva);
- 006430 (referente a Convenção Coletiva);
_ 006431 (referente a Convenção Coletiva).
b) excluídas as rubricas de desconto
005941 (referente ao Plano Próprio); e
005947 (referente a Convenção Coletiva).
D) BÔNUS DE CONTRATAÇÃO E BÔNUS DE PERMANÊNCIA
2.4. Observou, também, a Fiscalização por meio dos Registros Contábeis e Fiscais, que
a empresa remunerava seus segurados empregados a titulo de Bônus de Contratação e
de Bônus de Permanência.
2.4.1. Bônus de Contratação, também conhecido por hiring bônus, revelasse como um
"prêmio", previamente pactuado, pela transferência do empregado de uma outra
empresa para compor o quadro de funcionários da autuada, representando um acréscimo
patrimonial para o beneficiário do seu pagamento.
2.4.2.O Bônus de Permanência, também conhecido por Bônus de Retenção, revela-se
como um "prêmio" pela permanência do empregado na empresa durante determinado
período de tempo, passado ou futuro, previamente pactuado, representando um
acréscimo patrimonial para o beneficiário do seu pagamento.
2.4.3. A base de cálculo, utilizada para o cálculo do crédito previdenciário, é composta
pelos levantamentos "05 — Bônus de Permanência" e "14— Bônus de Contratação".
2.4.3.1. O montante lançado como base de cálculo a titulo de Bônus de Permanência
refere-se aos valores lançados na conta contábil 8392.961-2 — Outras Despesas
Operacionais — Bônus de Permanência.
2.4.3.2. O montante lançado como base de cálculo neste Auto de Infração a titulo de
Bônus de Contratação refere-se aos valores lançados na conta contábil 8262.095-6 —
Despesas de Pessoal Proventos — Bônus/Novos Funcionários.
3. O relatório fiscal esclarece que o contribuinte é parte do processo judicial
n°2005.61.00.901041-4, cujos principais atos, resumidamente, foram os seguintes:
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001329/2010-25

a) Em 21 de fevereiro de 2005 o contribuinte impetrou Mandado de Segurança
requerendo "a concessão de liminar para o fim de suspender a exigibilidade dos valores
relativos a contribuição ao INCRA (0,2% incidente sobre a folha de salário), nos termos
do artigo 151, IV, do CTN, diante da evidente inconstitucionalidade e ilegalidade dessa
exigência (Embargos Divergência RESP 173.3801DF), determinando-se, via de
conseqüência, que a autoridade coatora se abstenha, doravante, de exigi-la do
Impetrante.";
b) Em 28 de fevereiro de 2005 foi concedida a liminar, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário;
c) Em 07 de fevereiro de 2007, após a interposição de agravo de instrumento, foi
proferida sentença concedendo "a segurança para o fim de determinar que a autoridade
impetrada se abstenha de exigir a contribuição ao INCRA do Impetrante.";
d) Em 11 de dezembro de 2008, após a interposição do recurso de apelação, foi
proferido acórdão reformando a sentença de primeira instância, dando "provimento as
apelações e a remessa oficial para denegar a segurança, ...";
e) Em 11 de fevereiro de 2009, após a interposição de embargos de declaração, a
decisão anteriormente proferida foi reformada: "reconsidero a decisão de fls. 274 e
determino a Fazenda Nacional e a Superintendência Regional do INCRA, por
intermédio de seus órgãos, que se abstenham da adoção de atos tendentes a executar e
cobrar o crédito tributário sub judice e seus consectários, enquanto pendente de
julgamento os embargos de declaração opostos." e
f) Até a data do relatório fiscal não houve alteração no teor do julgamento da ação.
4. Com relação a multa de oficio, informa a Fiscalização que em face da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, aplicou ao presente Auto de Infração o disposto no
artigo 63 da Lei n° 9.430/96, já que a liminar suspendendo a exigibilidade do crédito foi
concedida em 28/02/2005 e a presente ação fiscal teve seu inicio em 15/10/2009.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformado com a autuação, da qual foi cientificada pessoalmente em 04/10/2010
(fls. 02), a empresa apresentou a impugnação tempestiva em 03/11/2010 (fls.235/239),
com documentos anexos às fls. 240/243 , na qual alega:
5.1. Não obstante a lavratura com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deve
ressaltar que o presente auto de infração não merece prosperar pois, nos autos do AI n°
37.298.521-1, cujo deslinde vincula o presente auto de infração, demonstrou-se a
nulidade substancial da autuação, além da impossibilidade de as verbas ali autuadas
servirem de base para o salário contribuição.
5.2. Ademais, como a matéria autuada está sendo discutida judicialmente, prejudicando
a discussão do INCRA perante a esfera administrativa, resta a discussão do transcurso
do prazo decadencial.
I – Preliminar – Decadência Parcial
6. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento sobre a natureza tributária
das contribuições sociais após o advento da Constituição de 1988, conforme se constata
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001329/2010-25

do julgamento proferido por unanimidade pelo Pleno do Tribunal no RE n° 146733-9,
Relator Ministro Moreira Alves.
6.1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei
8212/91, pacificando a matéria ao editar a Súmula Vinculante n°8/2008.
6.2. Por outro lado, a jurisprudência do STJ que concluía pela aplicação do prazo de 10
anos (na leitura conjunta dos artigos 173, I e 150, § 40, ambos do CTN) já está
integralmente superada, conforme entendimento firmado pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (Direito Público), para quem o fisco tem o prazo de cinco
anos, contados do fato gerador, para homologar o pagamento, sob pena de não mais
poder fazê-lo (homologação tácita).
6.3. O prazo decadencial é de 5 anos, nos termos do artigo 150, § 4, do Código
tributário Nacional, independentemente do pagamento parcial da contribuição
previdenciária.
6.4. Há quem afirme que o prazo decadencial de 5 anos pode ter inicio na data do fato
gerador (quando estiver presente a antecipação do tributo, caso em que se estará diante
de tributo sujeito ao lançamento por homologação) ou no primeiro dia do exercício
seguinte, quando o sujeito passivo deixar de antecipar o tributo que lhe competia. Ainda
que essa divergência sobre a data do inicio da contagem do prazo decadencial prevaleça,
deve-se salientar que, no presente caso, não há dúvida quanto ao recolhimento
antecipado da contribuição previdenciária, já que a Impugnante a recolheu em todas as
competências autuadas, mas sobre base de cálculo apurada a partir das verbas por ela
consideradas "salariais".
6.5. As contribuições sociais o Código Tributário Nacional, considerando que elas se
sujeitam ao lançamento por homologação e ainda que houve, no caso, a antecipação de
recolhimento da contribuição, o prazo decadencial aplicável é de 5 (cinco) anos
contados do fato gerador, nos termos do artigo 150, §4° do CTN.
6.6. Assim, conclui o Impugnante, que o lançamento em questão deve ser cancelado em
parte, tendo em vista que decaíram os supostos fatos geradores ocorridos ate o mês de
setembro de 2005, inclusive, já que a ciência de sua lavratura ocorreu somente em 04 de
outubro de 2010, ou seja, há mais dc cinco anos contados do fato gerador (art. 150, § 4°
do CTN).
DO PEDIDO
7. Diante do exposto, requer o Impugnante seja reconhecida a decadência parcial dos
valores autuados.
7.1. Requer, outrossim, que o presente auto de infração seja julgado juntamente com o
auto de infração DEBCAD 37.298.521-1, pois as questões ali discutidas são prejudiciais
a presente autuação.
7.2. Protesta pela juntada dos meios de prova que se fizerem necessários.
DOS FATOS DO PROCESSO
8. Em 09/12/2010 o Impugnante protocolou o pedido de juntada dos seguintes
documentos: Cópia da Impugnação que suspende a exigibilidade do débito n°
37.298.523-8, que aguarda julgamento do CARF. Solicita, ainda, diante a entrega de
toda a documentação, requer a baixa do débito apontado no relatório.
9. Em 28/12/2010 os autos foram encaminhados pela DEINF à DRJ – I São Paulo. E em
24/04/2014 à CEINJ – CEGEP/SUTRI – Ribeirão Preto encaminhou à SERET – DRJ –
SPO.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001329/2010-25

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 254/255):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula n° 08/2008) e do Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de oficio, utiliza-
se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É legitimo o lançamento fiscal efetuado com supedâneo em documentação idônea e de
acordo com as premissas legais de ocorrência do fato gerador das contribuições.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme art.
126, § 3°, da Lei n ° 8.213/91, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99. O julgamento administrativo limitar-se-á a matéria impugnada,
distinta da constante do processo judicial.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DILIGENCIA
E PERICIA
A apresentação de provas (documentos), como também a realização de perícias e de
diligências, no contencioso administrativo, deve ser feita juntamente com a
impugnação, com observância das determinações previstas nos Decreto no 70.235/72 e
no 7.574/2011.
Para a realização de diligência/e ou perícia devem ser apreciados levando-se em
consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser
indeferido, conforme o disposto no art.18 do Decreto no 70.235/72 c/c o art.35 do
Decreto no7.574/11.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2006
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
VERBAS
INCIDENTES
E
VERBAS
EXCLUÍDAS DA REMUNERAÇÃO.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91.
Considera-se salário-de-contribuição do empregado a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001329/2010-25

creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Apenas as verbas elencadas taxativamete no parágrafo nono do art.28 da Lei de Custeio,
não integram o conceito de salário-de-contribuição (art.28, I).
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Integram o salário -de-contribuição as verbas a titulo de participação nos lucros ou
resultados, quando pagas em desacordo com a legislação correlata, recebendo a
incidência das contribuições sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades
(terceiros). Art. 28, § 9°, "j", da Lei 8.212/91 e art. 214, § 90, X, e § 10, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
BÔNUS DE CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O pagamento de bônus de contratação a profissional, destinado a atrai-lo para trabalhar
na empresa, corresponde, por seu caráter contraprestacional, a remuneração antecipada,
integrando, por isso, o salário -de-contribuição previdenciário. Art. 28, I, da Lei
8.212/91 e art. 214, I, do Decreto 3.048/99.
BÔNUS DE PERMANÊNCIA. PROVISÃO. INCIDÊNCIA.
provisão corresponde a uma reserva de valor lançada na contabilidade para atender a
uma despesa provável que, não tendo sido estornada ou revertida ao final do exercício,
configura-se como obrigação ocorrida, independentemente de quando paga, pelo
principio contábil da competência; quando se constitui em parcela integrante do salário-
de-contribuição, sobre a provisão incide a contribuição previdenciária na competência
em que tenha sido registrada na contabilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 427/442, alegando em síntese: a) decadência; b) preenchimento dos requisitos
para não incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos de PLR a empregados e
c) bônus de contratação e bônus de permanência.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Conforme se extrai dos presentes autos, o lançamento refere-se à cobrança de
contribuição previdenciária relativa à parte da empresa, destinada ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, das competências de mar/2005 a dez/2006, exigidas
sobre as seguintes verbas:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001329/2010-25

(i) Abono Único;
(ii) Participação nos Lucros ou Resultados;
(iii) Vale transporte pago em dinheiro;
(iv) Bônus de permanência; e
(v) Bônus de contratação “Hiring Bonus”.
O recorrente alega que o presente lançamento foi lavrado com a exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151, inciso IV, do CTN, em razão da liminar obtida no Mandado de
Segurança no 0901041-15.2005.4.03.6100, a qual suspendeu a exigibilidade dos valores relativos
à contribuição ao INCRA ante a inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança. Por esse motivo
não é exigida multa de ofício, mas há cobrança juros de mora.
Além disso, alega a ocorrência de fatos supervenientes, demonstrando que as
verbas abaixo relativas ao mesmo período da autuação ora combatida foram definitivamente
exoneradas ou aguardam definição na esfera judicial abaixo indicadas:

Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.553 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001329/2010-25

Faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência para que sejam
verificadas as alegações de fato superveniente e seus reflexos nos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, deve ser convertido o presente julgamento em diligência para
que a unidade responsável pela administração do tributo da jurisdição do contribuinte se
manifeste sobre as desonerações das verbas em discussão nos presentes autos, intimando o
contribuinte para que traga documentos necessários para que seja feita esta análise.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 637
DF CARF MF
Original